Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Nada a prover quanto à petição de ID 58209374, pois todos os atos processuais foram publicados em nome de um dos patronos constantes dos autos e cujo escritório possui o mesmo endereço do procurador peticionante. Ademais, o presente recurso já foi julgado nos termos do acórdão de ID 58209374, tendo, inclusive, transitado em julgado, conforme certificado ao ID 57279067 e sido arquivado em definitivo (ID 57280232), de modo que eventual irresignação deve ser suscitada em via própria. Desse modo, tornem os autos para a diligente secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.